Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732080-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAM THOMAS MENDES DA SILVA AGRAVADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir a ré a remover as restrições impostas à sua conta na plataforma TikTok, com o consequente restabelecimento do pleno funcionamento das transmissões ao vivo (lives). Não há pedido de liminar. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 242559581, origem). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)